Tribunal: STF
Processo: Pet 9972
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Trata-se de medida cautelar, autuada como petição, ajuizada por Miguel Ribeiro Machado, pela qual pretende seja atribuído efeito suspensivo à AIJE 0000677-03.2016.6.19.0076, “a fim de que não seja certificado o trânsito em julgado até que provenha julgamento acerca da presente medida a qual objetiva o conhecimento, processamento e provimento de Recurso Extraordinário interposto, consoante os seguintes argumentos de fato e de direito”:



a)     conforme alegado na petição do apelo nobre, deve ser garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa no bojo de qualquer procedimento judicial, matéria que encontra resguardo no instituto da repercussão geral;



b)     em todas as manifestações no curso do processo, o requerente indagou acerca da originalidade dos documentos acostados aos autos, evidenciando, ainda, a extrema necessidade de produção de prova pericial, pois a única ligação entre o ora peticionário e os fatos narrados na peça vestibular se deu por meio de planilha supostamente extraída de computador da secretaria municipal, em questionável diligência de busca e apreensão conduzida pela Oficial de Justiça Monique Carneiro;



c)     o recurso extraordinário fora fundamentado nos arts. 102, III, “a” e 121, §3º, da Constituição Federal, por força da violação aos arts. 5º, incisos LIV, LV e LVII e 93, inciso IX da Carta Maior;



d)     demonstrou-se, ainda, violação do art. 5°, LIV e LV da CF/88, pelo não enfrentamento pelo TRE/RJ das alegações de impossibilidade de utilização de prova produzida em sede de ação cautelar contra quem não era parte no processo e de inexistência de decisão autorizando a utilização da prova emprestada;



e)     o caso dos autos demonstra “a indevida utilização das razões de decidir da Corte Regional, sem que o Eg. TSE tenha enfrentado as teses defensivas, o que demonstra, uma vez mais, a violação frontal ao artigo 93, IX da Constituição Federal pela negativa de prestação jurisdicional”.



Postula “a concessão da presente medida cautelar a fim de, primeiramente, suspender o trânsito em julgado da AIJE 0000677- 03.2016.6.19.0076 e de admitir, conhecer, determinar o processamento e, ao final, prover o Recurso Extraordinário interposto pelo ora Requerente”.



É o relatório. 



Decido. 



O pedido não comporta seguimento. 



Consta dos autos que o recurso extraordinário teve seguimento negado mediante juízo negativo de admissibilidade, em decisão mantida pelo Plenário do TSE, com base nos seguintes fundamentos: 



2. No caso, o agravante interpôs recurso extraordinário, que teve seu seguimento negado, com fundamento no art. 1.030, I, a, do CPC, por decisão monocrática de relatoria da Min. Rosa Weber (ID 108546538, vol. 6, parte 17, fls. 15-18; e ID 108546738, vol. 6, parte 18, fls. 1-3). Contra essa decisão, foi interposto agravo interno, desprovido por acórdão do TSE (ID 108546788, vol. 6, parte 19, fls. 22-24; e ID 108547138, vol. 6, parte 20, fls. 1-5). Foram opostos embargos de declaração, também rejeitados (ID 59352888). Contra o acórdão que rejeitou os aclaratórios foi interposto o presente agravo, com fundamento no art. 1.042 do CPC. 3. Nota-se, portanto, que o recorrente interpôs o apelo quando já havia sido exaurida a prestação jurisdicional desta Corte Superior, o que ocorreu após a rejeição dos embargos de declaração, opostos contra acórdão que manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário fundamentada no art. 1.030, I, a, do CPC. Portanto, o recurso revela-se manifestamente incabível, por ausência de previsão legal. Nesse sentido, confira-se:



[...]



4. Por fim, advirto o recorrente de que a interposição de novo recurso protelatório ensejará o reconhecimento de litigância de má-fé e a aplicação de multa, com base no art. 80, VII, c/c o art. 81, § 2º, do CPC. 5. Diante do exposto, não conheço do recurso. Determino, ainda, a certificação do trânsito em julgado com a imediata baixa dos autos à origem, nos termos do art. 1.006 do CPC.



Conforme assentado pelo TSE, o ora peticionante interpôs o apelo quando já havia sido exaurida a prestação jurisdicional daquela Corte Superior, o que ocorreu após a rejeição dos embargos de declaração, opostos contra acórdão que manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário fundamentada no art. 1.030, I, a, do CPC, verificando-se, na espécie, o manifesto descabimento do recurso, bem como a litigância de má-fé.



Nenhum dos fundamentos esposados no aludido decisum foi impugnado nesta medida cautelar, o que inviabiliza, por completo o reconhecimento de eventual fumus boni iuris ou plausibilidade das teses recursais. 



Nesse sentido, inviável o pleito ora formulado. A propósito, cito precedentes: 



AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CAUTELAR. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE UM DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA MEDIDA CAUTELAR. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO FUMUS BONI IURIS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A outorga de eficácia suspensiva a recurso extraordinário é medida que se reveste de absoluta excepcionalidade. 2. In casu, o processo principal ao qual se refere a presente cautelar teve seguimento negado por decisão monocrática do Ministro relator, confirmada pela Turma em julgamento de agravo regimental. Inexiste, portanto, a plausibilidade do direito alegado. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



(AC 2415 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.03.2015);



AGRAVO REGIMENTAL EM MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO CAUTELAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO RETIDO NA ORIGEM (ART. 542, § 3º, CPC/1973). PRETENSÃO DE PROCESSAMENTO IMEDIATO E CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. FUMAÇA DO BOM DIREITO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. Constatada ausência de fumus boni iuris, requisito necessário à concessão da medida pleiteada, mantém-se o indeferimento da medida liminar. 2. Agravo regimental conhecido e não provido.



(AC 2794 MC-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 03-05-2017);



AGRAVO REGIMENTAL. MEDIDA LIMINAR EM AÇÃO CAUTELAR. EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – Ausente a ocorrência de fumus boni iuris a justificar a concessão da cautela pleiteada. II - É despicienda a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário cuja viabilidade não se verifica. III - Agravo regimental a que se nega provimento.



(AC 2963 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 03-12-2013)



Ademais, não se instaurou a jurisdição desta Corte Suprema, porquanto reconhecido, na origem, o manifesto abuso no direito de recorrer, consubstanciado em litigância de má-fé por parte do ora peticionante, com aplicação de multa, com base no art. 80, VII, c/c o art. 81, § 2º, do CPC.



Ante o exposto, nego seguimento à petição, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido de liminar. 



Publique-se.



Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente